Tribunal: TJBA
Processo: 8070175-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070175-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENISE CONCEICAO SILVA GOMES

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, VICTOR PAIM FERRARIO DE ALMEIDA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS. NATUREZA FISCALIZATÓRIA DO SCR. DISPENSABILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANOTAÇÃO PROMOVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8070175-59.2023.8.05.0001
, em que é apelante
DENISE CONCEICAO SILVA GOMES
e em que é apelado o
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça